Tribunal: TJDFT
Processo: 0739190-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739190-22.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO TEIXEIRA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo autor, Ronaldo Teixeira da Silva, contra a sentença proferida pela 5a Vara Cível de Brasília, que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor e reconheceu a regularidade dos depósitos realizados pelo réu quanto à correção monetária e juros em conta individualizada do Pasep – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Em sede recursal postula-se a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A declaração de hipossuficiência esposada na apelação possui presunção relativa. Assim, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, o apelante deverá juntar aos autos comprovante de rendimentos ou declaração de bens e rendas, extratos bancários e de todos os cartões de crédito, além de comprovantes de eventuais despesas, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Portanto, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, determino ao apelante que comprove possuir os requisitos legais para a concessão do benefício requerido, no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento do apelo. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (la)